Tribunal: TJDFT
Processo: 0721462-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0721462-05.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ELZA MARIA DOS SANTOS RECORRIDO: JUÍZA DE DIREITO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DO GAMA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIGITALIZAÇÃO DE AUTOS FÍSICOS. ANÁLISE DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO ELETRÔNICO. ENVIO DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRERROGATIVA LEGAL DA INTIMAÇÃO PESSOAL. EXIGÊNCIA DE COMPARECIMENTO DA DEFESA EM CARTÓRIO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. OFENSA NÃO CONFIGURADA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. A legislação em vigor determina que a intimação do membro do Ministério Público seja de forma presencial, com entrega dos autos, de modo que, no caso, o envio do processo físico ao promotor de justiça para verificar a conformidade dos autos digitalizados se dá em razão de sua prerrogativa legal de intimação pessoal. 2. A Portaria Conjunta n. 24/TJDFT, em seu art. 15, estabelece que, havendo a digitalização do processo, os autos físicos devem permanecer no cartório para que os advogados tenham acesso e verifiquem a conformidade com o processo eletrônico. 3. Não há ilegalidade a ser sanada, uma vez que a determinação do envio dos autos ao Ministério Público e a intimação para que o advogado de Defesa compareça ao cartório, ambas, seguem os regramentos legais aplicáveis à espécie e não caracterizam ofensa ao princípio da isonomia. 4. Ordem denegada. A recorrente aponta violação ao artigo 5o, caput, da Constituição Federal, defendendo o reconhecimento de violação aos princípios da isonomia e da equidade. Aduz que foi impedida de exercer seu direito de defesa em igualdade de condições com o Ministério Público. Deixa de defender a existência de repercussão geral. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo extraordinário não merece ser admitido ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que “os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. (ARE 1339440 AgR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 16/12/2021). Mesmo que fosse possível superar tal óbice, o apelo extremo não comportaria seguimento. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF.” (ARE 1327297 AgR-segundo, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe 16/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010